Tribunal: TJDFT
Processo: 0733567-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733567-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DOUGLAS ALVES SATIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO PAN S.A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do da Ação de Busca e Apreensão no 0700627-13.2022.8.07.0004 por ele ajuizada em face de DOUGLAS ALVES SATIL (agravado), indeferiu os seus pedidos de intimação do réu para indicar o paradeiro do veículo, sob pena de multa diária, bem como para aplicar multa por litigância de má-fé. Eis o teor do decisum questionado (ID. 136618667 dos autos de origem): “Indefiro o pedido da parte autora, pois, pela experiência forense, são diligências fadadas ao fracasso, revelando no mais das vezes uma despesa processual desnecessária, indo em desencontro, inclusive com os princípios da economia, celeridade e efetivade processual. O deferimento de tais medidas, nos termos noticiados, somente onera o processo e assoberba a máquina judiciária, prejudicando outras diligências mais urgentes e necessárias, considerando que o art. 4o do Decreto Lei 911/69 já prevê expressamente a ferramenta processual que a parte autora pode se utilizar na ocorrência do caso dos autos. Assim, considerando a notícia exposada pelo Oficial de Justiça, manifeste-se sobre o cumprimento da liminar ou no interesse da conversão do presente feito em ação executiva. Atentando-se que deverá formular em termos os pedidos da AÇÃO DE EXECUÇÃO, indicando o valor do débito contratual, acompanhado de planilha discriminada de cálculo. Observe a parte autora o art. 798, I e II do CPC. Ressalto que, em se tratando de conversão da ação, o autor deverá apresentar aos autos NOVA PEÇA INICIAL COMPLETA, com as determinações acima apontadas.” Em suas razões recursais (ID. 39992379, p. 01-09), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) diversamente do que exposto na decisão recorrida, a conduta do réu merece ser sancionada, por se tratar de “flagrante afronta a ordem de apreensão” emanada pelo juízo singular (p. 05); b) deve o réu ser intimado para indicar a localização do bem, sob pena de aplicação de multa diária (p. 06). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato impugnado e determinar a intimação do requerido para indicar o local em que o veículo poderá ser encontrado, sob pena de fixação de astreintes e multa processual por litigância de má-fé (p. 07-08). Preparo realizado (IDs. 39992385 e 39992386). É o relatório. Decido. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma melhor análise dos fatos ocorridos ao longo do feito de origem para verificar se as pretensões lá rejeitadas devem ou não ser revistas por esta instância. Por outro lado, verificando tratar-se de procedimento especial (ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei 911/1969) – na qual o juízo singular já buscou direcionar o autor a converter o rito em ação de execução (art. 4a da Lei), entendo que a manutenção do curso da ação tem a aptidão de causar prejuízos tanto ao processo em si como também ao autor/recorrente, razão pela qual mostra-se necessário, por cautela, sobrestar o curso do procedimento até o julgamento deste recurso. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pretendida para atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora